Tribunal: STF
Processo: RE 247055
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO. CÁLCULO DE VANTAGENS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO.
ALEGADA REVOGAÇÃO DA LEI Nº 4.648/92, QUE O PREVIA.
Fato que não teve o efeito de prejudicar o recurso
extraordinário.
Agravo desprovido.